Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/2004. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA N. 576/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Lei n. 10.931/2004, bem como do entendimento firmado no tema n. 576/STJ, a cédula de crédito bancário, acompanhada dos extratos com a movimentação financeira realizadas na conta corrente do devedor, é título de crédito hábil para aparelhar a ação de execução. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.